Tribunal: TJPA
Processo: 0809395-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809395-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SANDRA JESUS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME FECHADO. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADO DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE.
A prisão domiciliar, em princípio, é um benefício concedido ao condenado que cumpri pena em regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Excepcionalmente, contudo, é possível em regime mais severo, quando devidamente comprovado que a sua presença é indispensável à sobrevivência digna de seus filhos menores. No caso dos autos a agravante não preenche os requisitos do artigo citado, portanto, não faz jus a ser agraciada com a prisão domiciliar, não havendo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de SANDRA DE JESUS OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá.

Em razões recursais (ID 10148864), a defesa apontou que a agravante foi condenada a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão por cometimento do crime de homicídio qualificado, atualmente cumprido pena em regime fechado, com previsão de progressão para o semiaberto em 12/12/2023 e livramento condicional 13/06/2033.

Esclarece defesa que requereu ao Juízo das Execuções Penais, o benefício da prisão domiciliar, fundamentado nos artigos 317 e artigo 318, inciso V do Código de Processos Penal, por ser mãe de filhos menores.

A defesa assevera que nos termos do art. 318, V, do CPP, com redação dada pelo Estatuto da Primeira Infância, a mãe de menor de 12 anos incompletos faz jus, em regra, nos crimes praticados sem emprego de violência, à concessão de medida cautelar diversa da prisão preventiva, a fim de evitar a ruptura do vínculo materno existente entre a genitora e o filho.

De acordo com a defesa é plenamente cabível que a agravante cumpra sua pena em prisão domiciliar, pois é mãe de filhos menores que dependem de seus cuidados, soma-se ao fato de sempre ter colaborado com o andamento processual, de ostentar bom comportamento.

Prossegue relatando que a agravante não objetiva eximir-se de cumprir a pena corporal imposta, mas tão somente resguardar o interesse e proteção de seus filhos, necessitando de cuidados e afeto maternos.

Pelo exposto, a agravante requer, através do presente agravo regimental, que seja determinada sua prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117, inciso III da Lei de Execuções Penais, que prevê a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar pelo beneficiário do regime aberto, que tenha filho menor ou com deficiência física ou mental, de modo que o referido dispositivo seja aplicado de forma análoga, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da criança e adolescente.

Em contrarrazões, Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (ID 10150328).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 10150327).

Por fim, o eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10373445).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa se insurge, através do presente agravo regimental, contra a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar requerido pela agravante, diante da necessidade desta de cuidar de seus filhos menores.

Extrai-se dos autos que a agravante tem dois filhos menores, respectivamente, ESTHER MARIA OLIVEIRA AMORIM, nascida em 02/05/2014 (8 anos) e ISAAC ÁLEFE OLIVEIRA AMORIM, nascido em 28/01/2015 (7 anos) que necessitam de acompanhamento de sua genitora, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo das Execuções.

Em pesem os argumentos recursais, adianto que não prospera o pedido, pois o artigo 117, inciso III da Lei de Execuções Penais, somente autoriza a prisão domiciliar para sentenciado que possua filhos menor ou deficiente físico ou mental e que esteja cumprindo pena em regime aberto.

Embora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, não bastando, tão somente a existência de filhos menores para concessão da benesse, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo das Execuções, ao indeferir o pedido justificou o seguinte,
in verbis
:

“A interna SANDRA JESUS DE OLIVEIRA cumpre pena de 19 anos de reclusão, condenada pelo crime de homicídio qualificado está em regime fechado, com previsão de progressão para o semiaberto em 12/12/2023 e livramento condicional 13/06/2033. A prisão domiciliar nos termos do artigo 117 da LEP é prevista aos condenados em regime aberto. De acordo com a disposições dos artigos 33 e 35 do Código Penal, o regime inicial fechado é cumprido com privação de liberdade, isto, é com prisão da pessoa condenada. Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal a transferência para regime mais brando depende do cumprimento da fração exigida em lei, no caso em apreço 1/6, e de bom comportamento carcerário. Sem o cumprimento de tais requisitos, inviável a progressão. Nos regimes fechado e semiaberto, o deferimento da prisão domiciliar exige requisitos rigorosos, caso contrário poderia servir como meio para transferência para regime menos rigoroso, sem o cumprimento dos requisitos para progressão de regime pela pessoa condenada. O fato de a apenada ser mãe de dois filhos menores de idade não é causa, por si só, de deferimento da prisão domiciliar, porquanto não demonstrado que seja indispensável para cuidados de seus filhos. Da leitura do pedido não se verifica qualquer alegação ou prova nesse sentido. A defesa limita-se a dizer que a apenada é mãe de duas crianças. (...) A dificuldade da manutenção dos vínculos com os filhos é decorrência do cumprimento da sentença, mormente porquanto a apenada Sandra de Jesus é condenada por crime grave que implica em penas elevadas e exigem maior percentual de cumprimento de pena para os benefícios de progressão e livramento. Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar da apenada SANDRA JESUS DE OLIVEIRA.”

Diante destes fundamentos, entendo como acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada, que ressaltou a importância da finalidade repressiva da pena imposta, já que no presente caso, por não se tratar de prisão provisória, bem assim, esclareceu que o fato da agravante de ser mãe dois filhos menores por si só não é causa para deferimento do pedido, eis que não demonstrou sua impressibilidade aos cuidados dos infantes.

Não é demais, apontar que a agravante cumpre pena definitiva em razão de ter cometido crime hediondo (homicídio qualificado) no município de Marabá/PA, como bem delineado no parecer ministerial,
verbis
:
“
Mesmo se assim não fosse, a Agravante SANDRA DE JESUS DE OLIVEIRA foi condenada pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 19 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado. In casu, trata-se de crime grave praticado mediante violência, somado à elevada pena e ausência de comprovação da imprescindibilidade da Agravante nos cuidados dos filhos. Bem como, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda, de eventual situação de risco dos menores.”

Desta forma, necessário se faz a manutenção do recolhimento da apenada no regime fechado, seja para evitar sensação de impunidade, seja para que a reeducanda cumpra, ainda

que minimamente, parte da sua pena no regime para a qual fora condenada. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA AGRAVANTE POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDIOS PELO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DA IDADE DAS CRIANÇAS,

ALÉM DE NÃO RESTAR EVIDENCIADA A IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DOS INFANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA INTELIGÊNCIA DO

HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP, DO STF. DECISÃO QUE SE APLICA EM FACE DE PRISÃO PREVENTIVA. REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

TJPR – AE nº 0001252-54.2019.8.16.0130 – Rel. Fernando Wolff Bodziak - 4ª Câmara Criminal - Julgado em 11/04/2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/10/2022